Tribunal: TJMT
Processo: 1010031-95.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010031-95.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GIRLENE FELICIDADE DOS SANTOS - CPF: 020.203.061-07 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA. FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação da Reclamada em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária, a data do arbitramento da indenização (Súmula 362 do STJ).

Sentença parcialmente reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GIRLENE FELICIDADE DOS SANTOS contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e condenando a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, para fins de majoração dos danos morais ao patamar mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicando-se as Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

A Reclamante/Recorrente ajuizou ação em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. alegando que a referida instituição bancária teria indevidamente inserido seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de R$ 76,07 (setenta e seis reais e sete centavos), o qual afirma desconhecer, uma vez que não havia solicitado a contratação de nenhum serviço ou produto junto à parte reclamada. Assim, pleiteou a anulação do suposto negócio jurídico entre as partes e declaração de inexigibilidade da dívida cobrada, bem como a condenação do banco à indenizá-la por danos morais, pedidos estes que foram parcialmente concedidos na sentença (id. 172135749):

“(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:

a)

DECLARAR a inexistência do débito

discutido nos autos e, b)

CONDENAR

a Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.”

Acerca da inexigibilidade do débito e da ocorrência dos danos não há que se tecer maiores considerações, visto que inexiste recurso da parte reclamada, ora recorrida, nesse sentido. No entanto, cinge-se a análise deste recurso acerca do patamar fixado a título de danos morais, objeto de irresignação por parte da Reclamante.

Nesse aspecto, sabe-se que a fixação do
quantum
indenizatório não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais considerações, não obstante a admissão do dano moral presumido (
in re ipsa
) na situação
sub judice
, tenho que a Recorrente não foi capaz de apresentar elementos suficientemente graves para justificar a sua majoração ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez,
considero adequada a apreciação feita pelo Juízo de origem, devendo-se manter o valor fixado, no importe de

R$ 3.000,00 (três mil reais)
, visto que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa, não deixando de atender a sua finalidade pedagógica.

No mais,
a respeito da correção monetária desse valor, não há que se falar em erro do magistrado
a quo
, uma vez que estabeleceu sua incidência a partir da data de fixação da indenização por danos morais, em
consonância à Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça
, aplicável ao caso em apreço.

Por outro lado, assiste razão à Recorrente no tocante ao pleito de alteração da data de início da
contagem dos

juros moratórios
, eis que
em se tratando de responsabilidade extracontratual, tem-se como marco inicial o evento danoso (Súmula 54 do STJ), e não da citação, como fixado na origem
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de alterar tão somente a incidência dos juros de mora, que deverá ter como parâmetro a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ),
sendo mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023